Tribunal: TJSP
Processo: 1015096-44.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mera indicação do nome do Autor para plataforma de negociação de dívidas e não para inscrição em cadastro de restrição ao crédito, sem maiores repercussões sociais. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mera indicação do nome do Autor para plataforma de negociação de dívidas e não para inscrição em cadastro de restrição ao crédito, sem maiores repercussões sociais. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.